Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718918-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS DOS SANTOS BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, após o interesse do réu em apelar, intimou-se o mesmo por intermédio de seu advogado para apresentar as razões de apelação, quedando, entretanto, inerte. Intimado pessoalmente, o réu, não indicou outro advogado para ser constituído aos autos, sendo então os autos encaminhados para a Defensoria Pública. Nesse interregno, o advogado particular do réu, aduzindo razões pessoais, veio aos autos requerer novamente a habilitação e a consequente devolução de prazo para a apresentar as razões do recurso. Ao analisar a questão, verifica-se que, de fato, não houve destituição do referido advogado particular, razão pela qual, pelo que se mantém constituído e cadastrado o advogado Osmar Marcelino Lacreda Junior (OAB/DF 72.170) nos autos para a defesa do réu, ora apelante, devendo ser a Defensoria Pública excluída do cadastro do réu nos autos. Em sendo assim, nos termos do art. 600, §4o, do CPP, concedo derradeiro prazo para o réu apelante apresentar razões de apelação. Intimem-se as partes e a Defensoria Pública. Com a apresentação das razões do recurso, vistas dos autos ao Ministério Público de origem para eventual contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora